Tribunal: TJES
Processo: 5005622-26.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005622-26.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS DE LIMA SANTINI 17470169776
RECORRIDO: ADAILSON ALVES PEREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5005622-26.2023.8.08.0048

Recorrente: MATHEUS DE LIMA SANTINI 17470169776

Recorrido: ADAILSON ALVES PEREIRA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA. AUTOR CONTRATOU JUNTO A RÉ CONTRATO DE CONSÓRCIO, PAGANDO ENTRADA DE R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). ALEGA TER SIDO INDUZIDO AO ERRO, COM PROMESSA DE ENTREGA DA MOTOCICLETA, APÓS O PAGAMENTO DA ENTRADA.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DIANTE DO DOLO CONSTATADO, ORDENANDO A BAIXA NO CONTRATO E NAS COBRANÇAS. JULGADO CONDENOU A RESTITUIÇÃO À PARTE AUTORA DA QUANTIA DE R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE HOUVE FALHA NO DEVER DE INFORMAR, POR PARTE DA REQUERIDA. PARTE RÉ NÃO JUNTOU AOS AUTOS GRAVAÇÕES COMPROVANDO QUE OS ATOS POR ELA PRATICADOS FORAM LÍCITOS. DESCONSIDERADA COMO PROVA DA VONTADE DO ADERENTE APENAS O CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO PELO CONSUMIDOR.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS OU, EVENTUALMENTE, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

EM ATA DE AUDIÊNCIA, AUTOR RELATA QUE “DEPOIS DE RECLAMAR POR NÃO TER RECEBIDO A MOTO É QUE FOI INFORMADO QUE SE TRATAVA DE CONSÓRCIO; QUE TEM TUDO REGISTRADO EM ÁUDIO, QUE FOI JUNTADO NO PROCESSO”. AUTOR QUE TRAZ JUNTO AOS AUTOS, IMAGENS DE CONVERSAS DE WHATSAAP, NAS QUAIS É POSSÍVEL IDENTIFICAR MENSAGENS DE ÁUDIO POR PARTE DA REQUERIDA. CONTUDO, EM MOMENTO ALGUM A PARTE AUTORA COLACIONA AOS AUTOS OS ÁUDIOS SUPOSTAMENTE COMPROBATÓRIOS DO DOLO, DO QUAL SERIA INFERIDA A PROMESSA DA ENTREGA DA MOTOCICLETA. PROVA QUE ESTAVA AO ALCANCE DA PARTE AUTORA PRODUZIR.

NO QUE CONCERNE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES, DIANTE DA DESISTÊNCIA EM PERMANECER NO GRUPO CONSORCIADO, OS IMPORTES PAGOS PELA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, RESSALVADA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, A QUAL EMERGE DE AUTORIZAÇÃO LEGAL EXPRESSA, CORPORIFICADA NO ART. 27, CAPUT, DA LEI Nº 11.795/2008.

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. INDÍCIOS QUE DESCARACTERIZAM ILEGALIDADES PRATICADAS PELA ADMINISTRADORA RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO

QUANTO AO PRAZO PARA DEVOLUÇÃO, ADOTA-SE, SEM QUALQUER RESSALVA, A POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE SE INCLINA PELA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR DESISTENTES DE CONSÓRCIO DEVERÁ SE DAR EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO EM QUE O PARTICIPANTE ESTIVER VINCULADO. É NESSE SENTIDO QUE ESTABELECE O TEMA REPETITIVO N° 312 DO STJ: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.” (RESP 1119300/RS).

ASSIM ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER REFORMADA PARA RESCINDIR O CONTRATO OUTRORA FIRMADO E CONDENAR A RÉ A DEVOLVER OS VALORES PAGOS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO FIM DO GRUPO CONSORCIADO. VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS EM INTEGRALIDADE, SALVO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL A PERMANÊNCIA DA AUTORA NO GRUPO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONSON NCIA COM O ENUNCIADO Nº 35 DA SÚMULA DO STJ. INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PRESTAÇÕES PAGAS, QUANDO DE SUA RESTITUIÇÃO. CONTUDO, A INCIDÊNCIA DE JUROS DEVERÁ OCORRER A PARTIR DO 1º DIA APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SEM INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL.

QUANTO AO DANO MORAL, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR SÓ OCORRERÁ QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE REPARAR, SENDO ELES, ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E RESULTADO LESIVO/PREJUÍZO, OS QUAIS NÃO SÃO IDENTIFICADOS NO CASO DOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRA QUALQUER SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE A IMPACTAR SEU DIREITO DE PERSONALIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do

recurso,
DANDO-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)